Tribunal: TJDFT
Processo: 0736169-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. RÉU PRIMÁRIO E SEM MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES EM CURSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, o qual já foi aplicada na sentença, não havendo interesse processual quanto a este pedido. Recurso não conhecido nesta parte.
2. A causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que tráfico era realizado para captar estudantes da referida escola. Assim, é impositiva a manutenção da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, por ter sido o crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino.
3. É forçoso reconhecer a minorante prevista no § 4o do artigo 33 da lei de regência, isso porque o réu além de ser tecnicamente primário, não conta com maus antecedentes. Apesar de haver outros processos penais em curso, o mais recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. No caso, reconhece-se a minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, para reduzir a pena do réu e, por conseguinte, fixar regime inicial prisional aberto, além de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima.; fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena e substituí-la por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, com fundamento no artigo 44 do Código Penal; e revogar a prisão preventiva, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Determinada a expedição de alvará de soltura.